Tribunal: TJDFT
Processo: 0728901-24.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visam a declaração de inexistência de relação jurídico tributária quanto à incidência do ICMS sobre os encargos setoriais que compõem a tarifa de energia elétrica.
2. Em suas razões recursais (ID 3170423), a recorrente postula a reforma da sentença, reiterando seu entendimento de que nem todos os itens que compõem a tarifa de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n. 166, podem ser utilizados como base de cálculo do ICMS.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 3170425 e 3170426). Contrarrazões apresentadas (ID 3170429).
4. Verificada a existência de Recurso Especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, determinou-se a suspensão do curso processual (ID 3186338), que deve ser retomado ante a notícia de conclusão do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 60849646).
5. No caso em apreço, a parte autora/recorrente pleiteia a exclusão dos encargos pertinentes à TUST e à TUSD da base de cálculo de ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica, requerendo, inclusive, a restituição dos valores que lhe teriam sido indevidamente cobrados.
6. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.692.023/MT, reconheceu a legalidade da inclusão dos referidos encargos na base de cálculo do ICMS, uma vez que eles compõem a operação de fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada para o Tema 986: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
7. Nesse cenário, não subsiste razão para se acolher a tese recursal, considerando o disposto no artigo 1.039, caput, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.